Tribunal: TJBA
Processo: 8167829-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167829-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEIDE CASAIS SILVA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

I R/C

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS RESTRITIVOS. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência de negócio jurídico que deu ensejo ao débito, cabe ao réu a prova da realização do negócio que gerou a dívida.

II – Faturas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes, por si sós, para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais.

III – Considerando a ausência de provas válidas da existência de relação jurídica entre as partes, bem como a falta de contrato assinado, deve ser reconhecida ilegítima a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

IV – Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ).

V – Inexistindo relação jurídica contratual entre as partes e, consequentemente, a dívida que ensejou a inscrição nos cadastros restritivos de crédito, deve ser reformada a sentença de improcedência, para declarar a inexistência do débito questionado, porém sem condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ante à preexistência de anotações outras nesses cadastros.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8167829-80.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
NEIDE CASAIS SILVA e como
Apelado
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA